Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-48.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005742-48.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MOACIR APOLINARIO DA COSTA - CPF: 051.003.881-61 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1005742-48.2024.8.11.0007
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
MOACIR APOLINARIO DA COSTA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do agravado e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS. O agravante requer a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. O agravado, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da parte agravada, por prazo superior ao legalmente admitido, configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) definir se, reconhecida a nulidade parcial do vínculo, é devida a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e por tempo determinado, não se prestando à satisfação de necessidades permanentes da Administração.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratos temporários de professores, prorrogável uma única vez, totalizando 24 meses. O vínculo da agravada perdurou por aproximadamente 2 anos e 8 meses, com breves interrupções coincidentes com o calendário escolar, o que caracteriza relação contínua e ultrapassa o limite legal.

A extrapolação do prazo legal desnatura a contratação excepcional, violando o art. 37, IX e § 2º, da CF, e enseja a nulidade parcial do contrato, com efeitos restritos aos direitos trabalhistas mínimos.

O STF, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), fixou a tese de que, em caso de contratação temporária irregular, o servidor tem direito apenas à contraprestação pelo trabalho prestado e aos depósitos do FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A).

A jurisprudência local e os Temas 916 e 551 do STF amparam o entendimento de que, configurado o desvirtuamento contratual por prorrogações sucessivas e ilegais, é devido o FGTS ao contratado.

A decisão monocrática atacada aplicou corretamente a legislação e os precedentes obrigatórios, inexistindo fundamento jurídico novo que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, resultando em nulidade parcial do vínculo.

A nulidade da contratação irregular assegura ao contratado o direito à contraprestação pelo período laborado e ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A continuidade do vínculo com breves interrupções não descaracteriza o contrato sucessivo e ininterrupto, apto a demonstrar a utilização indevida da contratação temporária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado nº 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a sentença
a quo
.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de indeferir o pedido de FGTS.

O agravado nas contrarrazões pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do agravado e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, excepcionando a regra do concurso público. Contudo, tal modalidade é medida de exceção e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, sob pena de configurar burla ao preceito constitucional.

No caso em tela, os documentos dos autos, em especial as fichas financeiras, demonstram que
a agravada prestou serviços como professor de forma contínua no período de 15/07/2020 e 20/12/2023
, com breves interrupções que, notadamente, coincidem com períodos de recesso escolar.
Essa prática não descaracteriza a continuidade do vínculo laboral
.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 3 anos, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025